Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723014-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMÍLIO JOSÉ DE AZEVEDO E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de prova pericial, ao argumento de que “as questões debatidas na presente demanda versão acerca da viabilidade legal ou não de cláusulas contratuais referentes aos valores cobrados” (ID 198328835, autos originais). Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Em suas razões, os agravantes tecem arrazoado sobre a necessidade da realização de perícia contábil, sob pena de cerceamento de defesa (ID 59932693). Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59934314/15). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Registre-se que os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento incidental, razão pela qual se aplica a regra de recorribilidade prevista no caput e nos incisos do art. 1.015 do CPC e o regime da taxatividade mitigada fixada pelo STJ (Tema 988). Portanto, não há equiparação ao processo de execução, o qual admite agravo de instrumento para combater qualquer decisão interlocutória, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ilustrativamente, segue julgado deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS VINCULADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONEXOS. RETRATAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REGRA DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, E TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988 STJ. APLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. MEDIDA RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal o agravante quanto aos pedidos vinculados aos processos conexos aos de origem, pois, apesar de também terem sido abarcados pela decisão recorrida, os requerimentos relacionados a eles são objeto de outros Agravos de Instrumento. 2. Da mesma forma, não se verifica o interesse recursal quanto aos pleitos reconsiderados pelo Juízo de 1o Grau em sede de retratação. 3. Por ter natureza de ação de conhecimento incidental, aos embargos à execução se aplicam a regra de recorribilidade prevista no caput e nos incisos do art. 1.015 do CPC e o regime da taxatividade mitigada fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça - STJ no Tema n. 988, não havendo que se falar em equiparação ao processo de execução - que admite a interposição de agravo de instrumento para combater qualquer decisão interlocutória nele proferida, conforme previsto no parágrafo único do referido dispositivo. 4. A decisão que indefere a produção de prova pericial não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser combatida via agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento do assunto em sede de apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. O julgamento conjunto de processos conexos, que guardam similaridade fática e jurídica, é recomendável para se evitar sentenças contraditórias. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1762969, 07156836420238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023.)” – grifou-se. Eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará qualquer prejuízo ao agravante. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator